Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-77.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010020-77.2016.8.14.0049

APELANTE: JOHNATAN RAMOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
direito penal. apelação criminal. homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso ii, do cp). exasperação da pena-base. circunstâncias judiciais negativas. culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime. crime cometido em presídio. fundamentação idônea. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Johnatan Ramos Moraes contra sentença do Júri Popular que o condenou a 12 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado. A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão central em análise é a adequação da valoração das circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime) que embasaram a elevação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi adequadamente valorada como negativa, diante da extrema agressividade e do dolo intenso demonstrado pelo réu ao persistir em golpear a vítima mesmo após esta cair ao solo. Fundamentação conforme o entendimento doutrinário, que considera a reprovação social da conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto).

3.1. A personalidade do réu também foi corretamente valorada de forma negativa, evidenciada pela frieza e insensibilidade em relação à vida humana, expressas em seu relato quanto à participação em homicídios anteriores e vinculação a organização armada.

3.2. As circunstâncias do crime transcendem os elementos do tipo penal, dado que o delito foi cometido dentro de uma cela de segurança máxima, demonstrando desprezo pela ordem pública e pelo processo de ressocialização. O STJ admite a exasperação da pena-base quando o modo de execução agrava a gravidade do crime, como nos casos em que o delito ocorre em ambiente prisional.

IV. Dispositivo e Tese

4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime fundamenta a elevação da pena-base quando evidenciada a gravidade exacerbada da conduta do réu.” 2. “O cometimento de homicídio em ambiente prisional, em afronta ao processo de ressocialização, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC - Apelação Criminal: 5004916-19.2021.8.24.0064, Rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 08/11/2023; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOHNATAN RAMOS MORAES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou nas sanções do artigo
121, §2º, inciso II, do Código Penal
, ao cumprimento da
pena
de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 09h40m, no Complexo Penitenciário de Americano, nesta cidade, o denunciado JHONATAN RAMOS MORES desferiu diversos golpes com um "estoque artesanal" na vítima LEANDRO DA SILVA PINHO, que resultou em seu óbito.

No dia em questão, o agente penitenciário Reginaldo Tavares foi acionado para recolher os detentos que estavam no banho de sol e, na ocasião, o agente observou que os detentos Elisoncley Nazareno Tavares dos Santos, Raimundo Borges Mendes, Carlos Alexandre Raiol do Nascimento e Jhonatan Ramos Moraes, ocupantes da cela 105 do Bloco A, não haviam saído para o banho de sol.

Ato contínuo, foi constatado que dentro da referida cela estava o corpo da vítima LEANDRO DA SILVA PINHO, com diversas perfurações provocadas por um "estoque artesanal", o qual não foi localizado.

No momento dos fatos, o denunciado iniciou uma discussão e logo após uma luta corporal com a vítima, com quem já possuía uma rixa. Nesse Ínterim, Jhonatan que estava munido com um "estoque"', desferiu um golpe que atingiu o tórax da vítima que caiu ao solo. Mesmo com o ofendido no chão, o denunciado prosseguiu golpeando sem piedade, provocando lesões que culminaram com a morte de Leandro.

Em seguida, Jhonatan pediu que nenhum de seus companheiros de cela saísse para o banho de sol.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou ter matado a vítima, pois já possuíam uma rixa devido a uma divisão mal feita de produtos de roubo. Sendo que, na ocasião, desferiu um golpe no coração e muitos outros motivado pela raiva.

Em suas
razões
(ID 19461945), o recorrente pleiteia, unicamente, a reforma da dosimetria da pena ao patamar mínimo, sob a alegação de que a negativação dos quesitos culpabilidade e circunstâncias do crime contou com fundamentação inidônea.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 19461950).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença proferida ser mantida em todos os seus termos”
(textuais) (ID 19945493)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

A questão central a ser examinada reside na valoração das
circunstâncias judiciais
, em especial a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, que fundamentaram a exasperação da pena-base.

Os argumentos defensivos não prosperam.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixo a pena na forma que segue, atendendo à decisão soberana do Conselho de Sentença:

A. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

O réu agiu com
CULPABILIDADE superior à espécie delitiva e que, portanto, merece maior grau de reprovação. É de extrema pertinência consignar que o réu efetuou o primeiro golpe, fazendo com que a vítima caísse e mesmo assim decidiu por continuar a execução do crime, efetuando diversas outras estocadas no lado esquerdo do peito de Leandro. O laudo fotográfico [62093006, pág. 6] permite concluir a existência de um número expressivo de feridas perfuro-incisas na vítima,

o que denota o dolo intenso e merece maior grau de censura pelo Juízo.

Constato que NÃO HÁ REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS hábeis a serem valorados neste momento, circunstância, portanto, favorável ao réu.

CONDUTA SOCIAL é avalorada;

A PERSONALIDADE deve ser negativamente aquilatada. A partir do interrogatório do réu, realizado ainda em fase judicial, é possível depreender a manifesta insensibilidade com o que o pronunciado trata a vida, o seu modo de agir criminoso e o considerável desvio entre seu comportamento e as normas sociais estabelecidas. Consoante narrado pela própria parte, esta integra milícia, organização armada, paralela ao Poder Estatal e destinada ao cometimento de homicídios, tendo afirmado também que este não foi o primeiro homicídio por ele perpetrado. A excepcional naturalidade com a que o ora denunciado aponta ter participado de diversos homicídios e narra suas condutas, perceptível pelas expressões faciais e trejeitos, denota sua índole de extrema frieza e menor sensibilidade ético-moral, mostrando-se indiferente à ofensa ao maior bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida humana.

O MOTIVO do crime já foi razão para sua qualificação, não podendo ser valorado nesta etapa, sob pena de se incorrer em bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS desbordam o limite do tipo. Pelo que se apurou dos fatos, o réu efetuou os golpes com estoque, contra vítima, dentro de uma cela do Centro Penitenciário de Americano (CRPP III) – unidade de segurança máxima. Conforme consabido, trata-se espaço administrado pelo ente público e que tem por escopo trabalhar a ressocialização e posterior reinserção da parte no âmbito do seio social.

As CONSEQUÊNCIAS do crime são inerentes ao delito, já que consumado.

Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais desfavoráveis, exaspero a pena-base, pela qual fixo-a em 18 (DEZOITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

B. SEGUNDA FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES

Inexistem agravantes [103502474]. Malgrado existam condenações transitadas em julgado em seu desfavor, infere-se no sistema Libra que estas não se prestam a consideração da reincidência.

Lado outro, percebe-se a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal). Ainda, extrai-se a ocorrência da atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), já que o réu nasceu em 23.03.1997 e cometeu o crime em 30.08.2016, ou seja, possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos [62092990, pág. 4]

C.TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim sendo, a pena final fica estabelecida em
12 (DOZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, com fulcro no artigo 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.”
(Destaquei)

No caso, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 03 (três) critérios judiciais do art. 59 do CPB –
culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime -
estabelecendo a pena primária, no que tange ao delito do art. 121, §2º, II, do CPB, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio, definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de reclusão variável entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ao negativar o vetor
culpabilidade,
o magistrado justificou afirmando que: “
O réu agiu com
CULPABILIDADE superior à espécie delitiva e que, portanto, merece maior grau de reprovação. É de extrema pertinência consignar que o réu efetuou o primeiro golpe, fazendo com que a vítima caísse e mesmo assim decidiu por continuar a execução do crime, efetuando diversas outras estocadas no lado esquerdo do peito de Leandro. O laudo fotográfico [62093006, pág. 6] permite concluir a existência de um número expressivo de feridas perfuro-incisas na vítima,

o que denota o dolo intenso e merece maior grau de censura pelo Juízo.”

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, deve ser entendida e concretamente fundamentada na “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, o que se apresenta quando as circunstâncias do caso concreto demonstram maior grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 15ª ed. rev. atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 127/128).

No caso, está configurada a maior reprovabilidade do comportamento do agente que, ao desferir múltiplos golpes na vítima, iniciou com um golpe direcionado ao coração, e, mesmo após sua queda, persistiu em golpeá-la de forma brutal, demonstrando uma agressividade exacerbada e desmedida na execução do delito.

Já as
circunstâncias

do crime
, devem ser entendidas como “
elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática.8ª Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2013, pág. 136).

No presente caso, o juízo sentenciante apontou que o crime foi praticado com um estoque artesanal
dentro de uma cela de segurança máxima
, o que demonstra
desprezo pela autoridade e pela ordem pública
, ficando evidenciada a falta de esforço para adequar a sua conduta ao bom convívio social, considerando que o réu já se encontrava preso no momento dos fatos. Entendo, portanto, que as circunstâncias do crime ultrapassam os elementos do tipo penal, evidenciando uma agressividade e descontrole emocional que agravaram a situação.

Ademais, o fato do recorrente
cometer novo delito quando se encontra em um local destinado à ressocialização dos internos, reforça a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o modo de execução transcende o esperado para o tipo penal
, como no caso dos autos. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IRRETORQUÍVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA EXACERBAR A PENA. - o fato de o delito ter sido praticado no interior do presídio, local destinado a ressocialização dos detentos, trata-se de fundamento idôneo, que autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5004916-19.2021.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 08-11-2023). (TJ-SC - Apelação Criminal: 5004916-19.2021.8.24.0064, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2023, Primeira Câmara Criminal)”

Dessa forma, devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em razão da circunstância do crime, visto a gravidade do cometimento de delito no interior do cárcere, devendo ser mantida incólume a negativação desta vetorial.

Assim, uma vez que restaram concretamente fundamentados os vetores
culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime,
impõem-se a
manutenção da exasperação da reprimenda base
em patamar superior ao mínimo legal, representando o
quantum
determinando pelo Juízo
a quo
, qual seja,
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, que, após o reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade,
restou fixada, em definitivo,
no patamar de
12 (doze) anos e (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, como suficiente e necessário para fins de prevenção, repressão e controle da criminalidade.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e o julgo
DESPROVIDO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024